Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS N. 566/1993 E N. 4.317/2009. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. DOENÇA INPACITANTE. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão autoral encontra amparo na interpretação teleológica das Leis Distritais n. 566/1993 e n. 4.317/2009, as quais regulam a concessão do acesso gratuito ao sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal à pessoa portadora de alguma das patologias ou das deficiências elencadas, de modo que os requisitos legais, sobretudo o rol das doenças incapacitantes, devem ser interpretados de forma não taxativa, sob pena de esvaziar-se, completamente, sua normatividade.
2. O benefício passe livre, que encontra previsão nas Leis Distritais n. 566/1993 n. 4.317/2009, concede acesso gratuito ao sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal às pessoas de baixa renda portadoras de deficiências físicas, mentais e sensoriais em grau acentuado.
3. Evidenciado, por meio de prova pericial, que a autora não possui deficiência física, mental ou sensorial graves que acarretem dificuldade de locomoção, conforme previsto na legislação aplicável, impõe-se a improcedência da concessão do benefício de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.